Tribunal: TJMT
Processo: 0002077-42.2001.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002077-42.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA MIRIA DA SILVA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ACELINO SOARES DA SILVA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ORLANDO LARA DOS SANTOS (EMBARGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), ACELINO SOARES DA SILVA - CPF: 081.081.451-04 (EMBARGADO), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), VINICIUS ROCHA CAMPOS - CPF: 753.872.716-72 (ADVOGADO), DENAILDE MARTINS DE RESENDE - CPF: 580.854.161-15 (EMBARGADO), ESTELITA BALBINA DE ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 415.386.681-49 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), GERALDO DAS NEVES - CPF: 268.073.351-72 (EMBARGADO), JOSE ORLANDO LARA DOS SANTOS - CPF: 241.881.231-68 (EMBARGADO), EVERALDO LARA DOS SANTOS - CPF: 141.205.261-00 (EMBARGADO), LAERCIO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 258.018.131-87 (EMBARGADO), ERMENEGILDO ALVES LEITE - CPF: 141.574.031-34 (EMBARGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ZILMA MORAES DE SOUZA - CPF: 581.480.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ASSISTENTE), ORLANDO NIGRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO LARA DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ ORLANDO LARA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELITA BALBINA DE ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 415.386.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DAS NEVES - CPF: 268.073.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 258.018.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ROSA DA COSTA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 181.863.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APRIGIO OTACILIO SILVA - CPF: 141.410.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA CATARINA DOS SANTOS - CPF: 537.702.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HÉLIO SILVA MESQUITA (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEY ROSA DA SILVA - CPF: 482.751.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOLFO DAS NEVES - CPF: 210.964.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA DA SILVA BARBOSA - CPF: 241.786.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO ASSUNCAO SANTOS - CPF: 427.766.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES MINETSUNA - CPF: 622.397.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PEREIRA DE FARIA SILVA - CPF: 082.676.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALMEIDA CARVALHO - CPF: 503.313.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE PINHEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA SALUSTIANA DE CAMPOS LUZ - CPF: 284.604.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS JOSÉ DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 451.758.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO N. FILHO - CNPJ: 03.489.226/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002077-42.2001.8.11.0041

RELATÓRIO.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA
(Id-213336199)
,
objetivando sanar omissão supostamente existente no acórdão que acolheu os Embargos de Declaração oposto no Recurso de Apelação n. 0002991-69.2018.8.11.0087.

Aduz, em síntese, omissão no acórdão em razão de não manifestação de ponto que entende como relevante aos quais foram trazidos em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

A parte Embargada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo rejeição do recurso – Id-214401169.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade da Embargante do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36a. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção da Embargante é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024